Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-90.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000428-90.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ROGERIO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLA BRITO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Carlos Rogério Dias da Silva opôs embargos de declaração contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à sua apelação criminal, apenas para afastar agravante do art. 62, inciso IV, do CP e redimensionar as penas aplicadas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/2006) para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre as teses de erro de tipo e erro de proibição (artigos 20 e 21 do CP) somente alegadas pelo Acusado nos presentes aclaratórios, considerando as circunstâncias que levaram o embargante a falsificar documentos para fins de trabalho, bem como sobre a manutenção da inabilitação para dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões que lhe foram submetidas no duplo grau de jurisdição, analisando de forma completa e fundamentada os pedidos aduzidos no Apelo defensivo.

4. O apelante limitou o recurso a questões específicas de dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado, exclusão de agravantes, restituição de bens, afastamento da perda do direito de dirigir e redução da pena de multa, não havendo arguição específica sobre erro de tipo ou erro de proibição nas razões recursais apresentadas.

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado (arts. 619 a 620 do CPP), vícios não identificados na decisão embargada.

6. A pretensão do embargante visa forçar a reavaliação de matéria já decidida para obter alteração do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, sendo os efeitos infringentes medida excepcional.

7.
Prequestionamento através de embargos de declaração
: O acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores exige a demonstração de pelo menos um dos vícios previstos nos arts. 619-620 do CPP (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não sendo cabíveis embargos meramente protelatórios ou com finalidade exclusivamente prequestionatória de matéria já exaurida no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, nem à modificação essencial do acórdão embargado quando ausentes os vícios previstos nos arts. 619-620 do CPP. 2. O acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, ainda que o objetivo seja apenas o prequestionamento para interposição de recurso aos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 20, 21, 59, 62, inciso IV, e 65, inciso III, alínea "d"; Lei n.° 11.343/2006, arts. 33, 40, inciso V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009; STJ, REsp 265.336/SP, Rel. Min. Franciulli Netto; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0327418-02.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 04.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação

n.
º 8000428-90.2024.8.05.0258,
em que figura como
Embargante
CARLOS ROGERIO DIAS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora